Tribunal: CARF
Processo: 19707.000223/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000223/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, devidamente comprovados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000223/2007-22
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000223/2007-22

Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa
física, f. 27-30, resultante de procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício 2004, ano-calendário 2003, por meio do qual se exige o crédito tributário de
R$ 3.425,20 (três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), com ciência
em 27/08/2007, conforme aviso de recebimento postal de f. 34.
...
Conforme demonstrativo das infrações, f. 28, o lançamento de ofício teve por fato
gerador falta de comprovação do imposto retido na fonte, tendo o contribuinte seu
pedido deferido, em ação trabalhista, da devolução dos valores retidos pela fonte
pagadora.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, f. 01-07, em 26/09/2007 através da qual o interessado, em
síntese, expõe que trabalhou na Construtora Degrau Ltda, de 20 de janeiro de 1997 a 8
de dezembro de 2003, foi demitido sem justa causa, ajuizou reclamação trabalhista,
tendo seus direitos sido reconhecidos, e constado na sentença que
Alega o reclamante que, nos últimos quatro anos, apesar de ter o valor retido
mensalmente a título de imposto de renda, constatou, quando da restituição na
Receita Federal, que o valor não estava sendo repassado ao Fisco. Pede a
indenização com o pagamento do valor a que teria direito de restituição.
Ante a não comprovação do repasse pelas reclamadas, com fulcro no art. 186 do
Código Civil, defiro o pedido.
Com isso, argumenta o impugnante que foi sua empregadora que deixou de cumprir
suas obrigações para com o Fisco, e não o impugnante e aponta que o Auditor-Fiscal
não compreendeu o verdadeiro alcance dos fatos, posto que fez constar na descrição dos
fatos: “Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.420,79”, afirmando a seguir:
Não houve a comprovacao do IRPF. O contribuinte apresentou termo de
audiência de 20/09/2004 onde o juiz defere o pedido de indenização para o valor
que não teria recebido de indenização pelo não recolhimento da fonte sobre os
rendimentos.
Sobre isso, diz o impugnante que não pode ser notificado a recolher um imposto que a
própria justiça entendeu não ter sido recolhido por sua empregadora, asseverando
também não ter ainda recebido a “indenização”, posto que a sentença ainda está em fase
de execução.
Prossegue afirmando que, prosperando a tese do Fisco, o impugnante terá duplo
prejuízo, pois vai ter que pagar um dinheiro que tem direito a receber, o que fere a
lógica e a razoabilidade, e que deveria ser cobrado o verdadeiro devedor – sua
empregadora.
Por fim, requer a improcedência do lançamento, extinguindo-se o procedimento fiscal.
É o relatório.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
Imposto de renda retido na fonte.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000223/2007-22

Deve ser mantida a glosa de imposto de renda na fonte, compensado na
declaração de ajuste, quando inexistirem provas da retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2009 (e-fls. 79), o sujeito
passivo interpôs, em 27/02/2009 (e-fls. 83), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF no valor de R$3.420,79.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Imposto de renda retido na fonte
A autuação decorre exclusivamente da glosa do imposto de renda declarado como retido
na fonte, de R$ 3.420,79, em razão de a fonte pagadora, Construtora Degrau Ltda - ME,
não ter informado a retenção em DIRF.
O interessado, conforme relatado, fundamentou sua defesa na ocorrência da retenção e
na responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento.
Deve-se dizer que a legislação autoriza a dedução do imposto de renda retido na fonte,
conforme consta no inc. V, do art. 12, da Lei 9.250/95.
Porém o fundamento da autuação não é a possibilidade jurídica da dedução, mas sim a
efetiva ocorrencia da retenção, posto que, conforme o § 3o, do art. 11, do Decreto-Lei
5.844/43, todas as deduções estão sujeitas a comprovação.
A prova de retenção de imposto na fonte se faz pelo comprovante de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, corroborado pela Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte também por ela apresentada, conforme art. 11, do Decreto-Lei 1.965/82, na
redação dada pelo Decreto-Lei 2.065/83 e art. 55 da Lei 7.450/85.
Tais elementos não constam do autos, nem dos sistemas de processamento eletrônico de
declarações, da Receita Federal.
A entrega do comprovante anual de rendimentos é uma obrigação da fonte pagadora, e a
falta de cumprimento desta obrigação a sujeita às penalidades previstas na legislação, a
serem aplicadas pela Administração Tributária.
Porém, por se tratar de um comportamento omissivo, em geral somente o beneficiário
do rendimento sabe da falta cometida. Por isso a Receita Federal orienta, em sua
publicação “Perguntas e Respostas – Pessoa Física”, a que aqueles que não receberam
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000223/2007-22

os comprovantes de rendimento, comuniquem o fato, contemporaneamente à sua
ocorrencia, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Com esta atitude por parte do beneficiário, seria possível à Receita Federal aplicar as
medidas previstas na legislação, o que melhor asseguraria os interesses tanto do Fisco
quanto do contribuinte. Assim não procedendo, fica este prejudicado por não dispor do
documento adequado a provar a retenção, o que é necessário para que dela possa
usuruir.
Na falta dos elementos acima mencionados, em homenagem à garantia de ampla defesa,
a prova poderia ser feito mediante documentos que demonstrassem, indubitavelmente,
as causas jurídicas da retenção, bem como sua efetiva ocorrência. Por exemplo, o
contrato de trabalho, com especificação da remuneração, contra-cheques mensais,
documentos bancários cujas datas e valores em confronto com os primeiros,
permitissem a conclusão de que efetivamente a remuneração foi recebida com desconto
do imposto retido.
Não é este o caso do presente processo, em que o interessado fundamentou sua
argumentação na ação trabalhista que promoveu contra seus empregadores, mas cujo
provimento favorável decorreu do fato dos empregadores não terem comparecido à
audiência, razão pela qual o juízo reputou-os confessos quanto à matéria de fato.
Tal provimento jurisdicional, decorrente dos incidentes processuais próprios daquela
ação, não têm o condão de tornar incontroversos os fatos além dos limites da relação
processual ali estabelecida entre o demandante e as demandadas, nos termos do art. 472
do Código de Processo Civil dispõe que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Em síntese, a sentença
ali prolatada tem efeito inter partes e não erga omnes.
Para os alheios àquela relação, os fatos só vão prevalecer se comprovados com
documentos adequados para tanto. Na falta desses, as afirmações do impugnante
resumem-se a simples alegações não comprovadas.
Em suma, não foram trazidos, com a impugnação, elementos que demonstrassem
indubitavelmente a ocorrência da efetiva retenção, quer aqueles que correspondessem à
previsão normativa, quer outros que formassem um conjunto probatório suficiente para
tanto.
Não sendo comprovado que a retenção ocorreu à época certa, é lícito à Auditoria-Fiscal
exigir o imposto do contribuinte pessoa física, pois o Parecer Normativo SRF no 1/2002
esclarece que, salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final
prevista para a entrega da Declaração de Ajuste da pessoa física:
(...)
Conforme se conclui dos atos citados, inexiste dúvida de que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto de renda cuja retenção deixou de ser feita pela fonte pagadora,
ou que não foi adequadamente comprovada – o que, para fins processuais, é equivalente
-, é do próprio contribuinte pessoa física, que, não o fazendo espontaneamente, sujeitou-
se ao lançamento de ofício com os acréscimos que lhe são próprios.
...
Complemente-se apontando que, ao receber o valor total pleiteado, com o que
deveria ter sido retido pelo empregador, continua o contribuinte obrigado a apresentar todo esse
valor ao cálculo de ajuste da Declaração Anual de Ajuste, onde não terá também como valer-se
de qualquer valor de imposto retido.
Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235.10. Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido contrario.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000223/2007-22

Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é: "No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo".
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Original